Tribunal: TJPA
Processo: 0803018-08.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803018-08.2023.8.14.0201

APELANTE: JOELYSON CARLOS MIRANDA ARTHUR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 2 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma do art. 7º, I, da Lei n. 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas produzidas nos autos autorizam a absolvição do acusado; (ii) examinar a legalidade da aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal; (iii) avaliar a possibilidade de redução da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade restou cabalmente comprovada por registro fotográfico das lesões. A autoria, por sua vez, foi suficientemente demonstrada pelo relato da vítima na fase investigativa, corroborado em juízo por testemunhas policiais, afastando a tese de insuficiência probatória.

4. A sentença condenatória considerou, de forma idônea e fundamentada, a culpabilidade e os motivos do crime como circunstâncias judiciais desfavoráveis, em razão da brutalidade das agressões e da motivação fundada em ciúmes e sentimento de posse.

5. A incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal mostra-se legítima e não caracteriza
bis in idem
, conforme fixado pelo STJ no julgamento do Tema 1197. Não há incompatibilidade entre essa agravante e o crime de lesão corporal previsto no art. 129, §13, do CP.

6. O reconhecimento de agravantes não pleiteadas expressamente pela acusação não configura julgamento
ultra petita
, sendo facultado ao magistrado fazê-lo com base no art. 385 do CPPenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a condenação por crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica quando os elementos de prova colhidos na fase inquisitiva são corroborados por testemunhos prestados em juízo. 2. A aplicação da agravante do art. 61, II, 'f', do Código Penal, em conjunto com o art. 129, §13, do mesmo diploma legal, não configura
bis in idem
.”

________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, I; 61, II, “f”; 68; 129, §13. CPP, arts. 155; 367; 385. Lei n. 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.124.394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado TRF-1), Sexta Turma, j. 15.03.2022; STJ, REsp n. 2.027.794/MS (Tema 1197), Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado TJDFT), Terceira Seção, j. 02.06.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.101.023/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.09.2024; TJAL, ApCrim n. 0705141-45.2023.8.02.0058, Rel. Des. Alberto Jorge Correia de Barros Lima, Câmara Criminal, j. 24.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Joelyson Carlos Miranda Arthur apela de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA que o condenou à pena de 2 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §13, do CP, combinado com o artigo 7º, inciso I, da Lei 11.340/2006 (ID 23971390).

O apelante pugna pela absolvição, sob o argumento de ausência de provas seguras quanto à autoria, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que não há elementos idôneos que justifiquem a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime. Por fim, postula o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do CP (ID 23971402).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (ID 23971404), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30879083).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado por agredir sua companheira, inexistindo espaço para o acolhimento do pleito absolutório com base em insuficiência de provas, porquanto a
materialidade
restou comprovada por meio das fotografias das lesões sofridas pela vítima (ID 23971256).

De outro lado, a
autoria delitiva
exsurge, em primeiro plano, do relato da ofendida prestado na fase inquisitiva, corroborado pelo depoimento judicial dos policiais que flagrantearam o réu, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

Do depoimento da VÍTIMA na fase investigativa:

“Que tem 7 meses de relacionamento com o Investigado. Que no começo do relacionamento ninguém podia ir em casa. Que via homens na Janela, na porta, e tudo criado na mente do Investigado. Que as agressões já vem acontecendo há 5 meses.
Que toda vez que vai embora o investigado vai atrás da vítima onde estivesse, e sempre que a encontrava a espancava. Que quando a encontrava dizia que não lá mais fazer nada, mas quando chegava no portão da casa ele começava com as agressões. Que a filha da vítima de 15 anos já acionou a viatura da polícia porque presenciou um espancamento contra a mãe. Que ele já agrediu a filha da vítima. Que há uns dois dias atrás deu um soco no nariz da vítima. Que a vítima fugiu para a casa da sua mãe
. Que foi buscar sua filha Emily para trazer para a casa da sua mãe, e o investigado estava na mesma residência.
Que quando ele escutou a voz da vítima, partiu para cima da mesma, rasgou o dinheiro que a vítima possuía, saiu arrastando a vítima, deu socos no rosto, na cabeça, chutou, enforcou; que quase a vítima apaga, mordeu o ombro, lhe arranhou, puxou o cabelo. Que os vizinhos viram mas não fizeram nada.
Que o investigado trabalha numa serralheira e é mestre de obra. Que sempre foi violento, principalmente quando bebe. Que o Investigado é muito ciumento e cria as coisas na cabeça.
Que o Investigado sempre disse que não tem medo de polícia e que sempre disse que quando quisesse matar a vítima iria fazer sem problemas. Que a vítima teme o investigado e seus irmão
s. Que acredita que no passado sua família já foi envolvida com coisa errada mas que já se ajeitaram
. Que vivia sob constantes ameaças de morte, que ocorriam do nada.
Que o Investigado muda de humor com muita frequência.
Que o Investigado já pegou uma faca e já tentou lhe furar.
Que o Investigado usa drogas. Que a vítima também já fez uso junto com o Investigado mas que hoje não faz mais. Que o investigado não aceitava o fim do relacionamento, Que tem o desejo de requer as medidas protetivas.

As testemunhas policiais ouvidas na fase investigativa confirmaram o depoimento da vítima em relação as agressões sofridas. Os policiais declararam que após serem acionados pela vítima, chegaram ao local dos fatos e encontraram a ofendida com lesões descritas no laudo pericial.

Durante a instrução processual foi ouvida a testemunha arrolada pela acusação,
PM PAULO ALBERTO FRANCO DE SOUZA
que, em juízo narrou “Que se recorda dos fatos; que estavam em patrulhamento no Tenoné;
que foram acionados pela própria vítima, a qual estava na via pública correndo; que a vítima pediu apoio, pois teria sido agredida pelo companheiro e que a filha dela ainda estaria na casa; que diante da denúncia foram verificar a situação; que as lesões estavam aparentes; que a vítima estava bastante lesionada; que tinha lesões no rosto, inchaço na testa, lesão no ombro; que dava tranquilamente para ver que a vítima estava lesionada; que encontraram o acusado e o mesmo estava tranquilo; que o acusado confessou
; que ele explicou que a tinha agredido por conta dele ter pego ela com outra pessoa; que ela tinha traído ele e por isso tinha batido nela; que aparentemente eles estavam lúcidos; que a vítima tem uma filha, mas não é com o acusado; que viu a vítima lesionada; que não se recorda de ver nenhum dano na casa; que não se recorda se o acusado ameaçou a vítima; que certamente a vítima falou que foi agredida.”

Na sequência foi ouvida também durante a instrução, a testemunha arrolada pela acusação,
PM JONHATAN PAES
, que, em juízo narrou “Que não é muito rotina da Rotam situação de Maria da Penha; que estavam em patrulhamento na área e uma senhora os parou e falou ao comandante que ela tinha sido agredida pelo companheiro; que foram até o endereço e o acusado estava lá; que ele abriu a residência e contou o que aconteceu; que não recorda o que o acusado contou precisamente; que o acusado contou a versão dele e a vítima contou a versão dela
; que a vítima tinha lesões aparentes, mas que não recorda; que viu a vítima machucada, visivelmente machucada; que a vítima não falou como foi agredida; que a vítima não falou se tinha sido agredida anteriormente pelo acusado; que a vítima não falou se já tinha sido ameaçada de morte; que a vítima falou que o acusado rasgou o dinheiro dela;
que não se lembra se as versões da vítima e do acusado não coincidiram; que não se lembra qual era o tipo de relação do casal, mas lembra que era violência doméstica.” (ID 23971390)

Importante consignar que o apelante não foi interrogado em juízo, porquanto deixou de comparecer aos atos processuais, mesmo devidamente intimado, motivo pelo qual foi decretada sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP.

Destarte, inviável acolher o pleito absolutório, incidindo a jurisprudência consolidada do STJ que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de crimes contra a integridade física praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade (vide
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020;
AgRg no AREsp n. 2.124.394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, 04.10.2022).

Além disso, “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie” (
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022).

Nesse contexto, “a prática do delito cometido pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
,
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15/3/2022).

Sob outro ângulo, a defesa postula a redução da
pena-base no mínimo legal
, sustentando a fundamentação inidônea das vetoriais da culpabilidade e motivos do crime, valoradas pelo magistrado sentenciante nos seguintes termos:

a)
CULPABILIDADE
: a culpabilidade é expressa pela reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa. No presente caso, a vítima relatou que o réu deu socos no rosto e na cabeça, deixando-a lesionada e com inchaços; que foi chutada e enforcada, a ponto de quase fazê-la perder a consciência; que foi mordida e arrastada pelo chão, causando ainda mais sofrimento físico, revelando uma conduta violenta e desproporcional, que extrapola o que normalmente se verifica em delitos de lesão corporal. Portanto, a culpabilidade do réu é elevada e deve ser considerada de forma negativa, justificando um aumento da pena-base;

[...]

d)
MOTIVOS DO CRIME
: foi o machismo, o patriarcado e o ciúme, considerado de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é a exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base, por reforçar a cultura do machismo e patriarcado, restando provado que o réu agrediu a vítima de forma violenta acusando-a de traição – circunstância negativa. Neste sentido, jurisprudência do STJ, AgRg, no ARESp 1.441.372 (ID 23971390, pág. 10/11)

Como se vê, a negativação das circunstâncias judiciais foi baseada em elementos concretos constantes dos autos, tendo a sentença objurgada empregado motivação idônea, de modo que ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022), com base nas seguintes premissas:

a.A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada, considerando a
culpabilidade
exacerbada do apelante, demonstrada pela brutalidade da conduta. In casu, reitero que o elemento apontado para valoração negativa do referido vetor não é inerente ao tipo penal, justificando, assim, o aumento operado na primeira fase da dosimetria, máxime em razão da elevada violência empregada pelo acusado ao agredir a vítima. (STJ,
AgRg no AREsp n. 1872016/TO
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.09.2022)

b.Em relação aos
motivos do crime
, identifico que se referem a sentimento de posse e ciúmes exacerbados do réu em relação à vítima, o que se mostra suficiente, à luz da jurisprudência consolidada do STJ, para justificar a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria (STJ,
AREsp n. 2.741.969/GO
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024).

Portanto, mantida as vetoriais negativadas, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 desta Corte de Justiça.

Ademais, verifico não haver margem para acolhimento do pleito de
afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal
,.

Oportuno consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial representativo da controvérsia (Tema 1197), fixou a tese de que “a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem” (STJ,
REsp n. 2.027.794/MS
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Terceira Seção, j. 02.06.2024).

Nesse particular, ressalto que “o crime foi praticado em razão da condição de gênero (CP, art. 129, § 13) o que não é incompatível com a agravante do artigo 61, II, f, nas figuras de prevalecer-se o agente de relações domésticas ou/e de coabitação, o que ocorreu conforme a prova dos autos.” (TJAL,
ApCrim n. 0705141-45.2023.8.02.0058
, Rel. Des. Alberto Jorge Correia de Barros Lima, 24.1.2024, Câmara Criminal, j. 24.01.2024).

Por fim, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “nos termos do art. 385 do CPP, o Juiz, ao proferir sentença condenatória, pode reconhecer agravantes, embora não tenham sido alegadas pela

acusação.” (STJ,
AgRg no REsp: 2.101.023/RJ
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02/09/2024), não havendo que se falar em julgamento
ultra petita.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2025